Tribunal: TJSP
Processo: 1008961-30.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Transporte rodoviário de pessoas – Extravio definitivo de bagagem – Relação de consumo – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignações improcedentes. 1. Indenização por dano material bem reconhecida. Declaração feita pela autora, no valor de R$ 8.592,95, que se mostra aparentemente exagerada. Acertada a fixação da importância de

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Transporte rodoviário de pessoas – Extravio definitivo de bagagem – Relação de consumo – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignações improcedentes. 1. Indenização por dano material bem reconhecida. Declaração feita pela autora, no valor de R$ 8.592,95, que se mostra aparentemente exagerada. Acertada a fixação da importância de R$ 5.000,00, pelo critério equitativo do julgador. Aplicação, ainda a respeito, do princípio da facilitação dos interesses do consumidor em juízo, expresso no art. 6o, VIII, do CPC. 2. Indenização por dano moral arbitrada em primeiro grau (R$ 5.000,00) não comportando alteração. Hipótese em que a autora não recuperou a bagagem. 3. Sentença mantida.

Negaram provimento a ambos os recursos.